Tribunal: TJSP
Processo: 2103372-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - execução apoiada em cédula de crédito bancário – citações pelo correio infrutíferas – possibilidade de penhora "on line" das contas bancárias e aplicações financeiras dos devedores até o limite do débito exequendo – aplicação do art. 835, I, do CPC/15 - recurso provido.*